Tribunal: TJES
Processo: 5009724-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009724-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: INGRID RIBEIRO LOPES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação de procedimento comum cível ajuizada por Ingrid Ribeiro Lopes, aplicou multa cominatória de R$ 20.338,10 em razão do descumprimento de tutela provisória que determinava a convocação da autora ao cargo de farmacêutica, aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução provisória da multa cominatória pode ocorrer sem prévia intimação da parte quanto à sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do STJ, que admite agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação.

4. A ausência de intimação da parte quanto à execução da multa cominatória, antes da adoção de medidas constritivas, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 10 do CPC.

5. A decisão agravada deve ser parcialmente cassada, exclusivamente quanto à autorização para execução da multa, devendo o juízo de origem intimar previamente o ente público para manifestação sobre a exigibilidade do valor.

6. Não há nulidade na fixação da multa cominatória em si, que se mantém válida como meio de coerção ao cumprimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A execução provisória de multa cominatória exige prévia intimação da parte devedora, sob pena de nulidade da constrição.
2. A multa cominatória pode ser mantida como instrumento coercitivo, mesmo que a exigibilidade do valor dependa de contraditório prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 537, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009724-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: INGRID RIBEIRO LOPES
Advogado do(a) AGRAVADO: VILMAR ANTONIO FERREIRA - ES25238

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por INGRID RIBEIRO LOPES, que, no curso do feito, aplicou multa cominatória no valor de R$ 20.338,10, em razão do descumprimento de tutela provisória anteriormente concedida para convocação da autora ao cargo de farmacêutica, aprovado em concurso público.

Na origem, a decisão agravada entendeu que o Município permaneceu inerte por mais de quinze dias após nova intimação, razão pela qual considerou caracterizado o descumprimento da ordem judicial e determinou a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 537 do CPC/2015.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: (a) a inexistência de prazo fixado para cumprimento da obrigação; (b) ausência de intimação pessoal da autoridade responsável pela nomeação, conforme exigência da Súmula 410 do STJ; (c) nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado; (d) afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi oportunizada manifestação prévia acerca da multa; (e) excesso no valor da sanção, que reputa desproporcional; (f) impossibilidade de execução da multa sem observância do regime de precatórios ou RPV.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar ou reduzir a multa imposta, com concessão de efeito suspensivo.

De início, destaco que o presente recurso é cabível, seja à luz da tese fixada no tema n. 988/STJ ou do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Referida norma prevê que
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

Tal entendimento é reforçado pela tese firmada no Tema Repetitivo n.º 988 do STJ, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No que se refere ao mérito, propriamente dito, diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

No caso concreto, a pretensão recursal merece ser acolhida, uma vez que a parte agravante não foi previamente intimada para se manifestar acerca do pedido de aplicação da multa, nem tampouco sobre os elementos essenciais para sua fixação, como o valor pretendido, o período de descumprimento ou a caracterização da conduta omissiva.

Essa omissão revela ofensa ao devido processo legal e à necessária prévia ciência do réu, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

Neste passo, com o presente julgamento não há a pretensão, tampouco determinação, de revogação das
astreintes
fixadas pelo juízo de origem.

Tão somente a ressalva de que para o devido processamento da execução, ainda que provisória, dos valores inerentes à referida multa diária, necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo antes da concretização de medidas constritivas.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem intime previamente o agravante acerca da pretensão de execução provisória das
astreintes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.